Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750662-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA em face da decisão de ID 66847401, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A embargante alega que houve omissão quanto aos danos irreparáveis relacionados à desocupação do local, tais como perda do investimento para montar o ponto, multas contratuais pelo fechamento de unidade de franquia, demissão de funcionários, perda de clientela e danos extrapatrimoniais relacionadas à exclusão das campanhas e eventos de Natal promovidos pela ré. Sustenta que a decisão é contraditória na apreciação do perigo na demora e ao desconsiderar que houve prorrogação tácita do contrato. Alega que a decisão é obscura quanto aos danos graves e irreparáveis apontados, quanto à ausência de contraditório nos embargos de declaração e quanto à validade da notificação para desocupação, que foi enviada fora do prazo contratual. Defende que foi vítima de retaliações ao ser excluída dos eventos promocionais relacionados ao Natal. Argumenta que a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não gera qualquer dano inverso à embargada. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Verifico que os Embargos são parcialmente inaptos a ultrapassar a fase cognitiva, pois trazem razões dissociadas. O embargante sustenta que, após a publicação da decisão, a embargada impediu que a embargante tivesse parte em ação coletiva dos operadores relacionada ao Natal, gerando grave humilhação à embargante. Junta vários documentos. A análise de ocorrência de eventuais danos patrimoniais à embargante é questão situada muito além dos limites dos Embargos de Declaração, cuja função limita-se ao saneamento de vícios do pronunciamento judicial. Incabível o conhecimento das alegações inéditas de danos morais trazidas em sede de Embargos de Declaração. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao restante das razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) No caso dos autos, o embargante alega, em suma, que a decisão foi omissa, obscura e contraditória ao desconsiderar o perigo na demora. Sem razão. A decisão foi clara e coerente ao destacar que, além do risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, é essencial que se vislumbre a probabilidade do direito para que seja concedido o efeito suspensivo. No caso em análise, está ausente esse requisito. Como os requisitos são cumulativos, estando ausente a probabilidade do direito, torna-se irrelevante a análise do perigo da demora, não havendo, portanto, que se falar em qualquer vício relacionada à não apreciação dessa questão. Transcrevo o trecho pertinente: A agravante alega a probabilidade do seu direito argumentando, em suma, que não há esbulho, uma vez que houve prorrogação tácita do contrato de cessão do direito de uso da área. O instrumento de cessão (ID 66689502) prevê que eventual renovação deve ser realizada por escrito, no mínimo quarenta e cinco dias antes da data de fim do contrato: 2.3. Caso as partes tenham interesse na renovação, deverá ser feita por escrito, e com antecedência mínima de 45 (quarente e cinco) dias em relação ao término do contrato. Se necessárias estipulações pertinentes à eventual prorrogação do prazo, estas também serão objeto do termo aditivo de prorrogação. Da análise dos autos verifica-se que, apesar do contato da agravante (ID 66695785) manifestando seu interesse em renovar o acordo, a agravada notificou a agravante, antes do fim do contrato, em sentido contrário, solicitando a desocupação da área (ID 214052703 dos autos originais). Diferentemente do alegado pela agravada, o mero transcurso do prazo previsto para a negociação da renovação não implica prorrogação tácita do acordo, especialmente tendo em vista que i) a notificação para desocupação se deu ainda dentro do prazo de vigência do contrato e ii) há expressa previsão da forma escrita para a renovação. A título ilustrativo, destaco que embora o primeiro termo aditivo (ID 214052701) tenha sido celebrado em data tardia, em desacordo com o prazo contratualmente previsto, não há que se cogitar que antes disso o contrato já havia sido renovado tacitamente. Da mesma forma, os pagamentos pelo uso da área são devidos até a sua efetiva desocupação, de modo que o recebimento desses valores não implica aceitação da continuidade do arranjo. Quanto à alegação de abusividade da conduta da agravada, tenho que não restou comprovada, uma vez que a notificação juntada aos autos com a data indicada, 19 de julho (ID 66695795), se limita a requerer a desocupação do imóvel até o fim do contrato em 1 de agosto, ou seja, indica prazo bem superior a 48 horas. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante nem má-fé na atuação processual da agravada. (...) (destaquei) O embargante alega ainda que a decisão é contraditória pois validou a conduta contraditória da embargada, que aceitou os pagamentos mesmo após o término contratual. Novamente, sem razão. A decisão menciona expressamente que “os pagamentos pelo uso da área são devidos até a sua efetiva desocupação, de modo que o recebimento desses valores não implica aceitação da continuidade do arranjo”. O embargante sustenta que há obscuridade quanto à ausência de contraditório nos embargos de declaração. Sem razão. A decisão esclarece que a ausência de contraditório no caso de decisão integrativa de decisão que aprecia pedido liminar é inerente à lógica processual. Ainda que o contraditório seja a regra, são previstas exceções em que o julgador decide antes de ouvir a parte contrária. Uma das exceções é a de pedido de reintegração liminar da posse, como foi no caso dos autos. Não há que se falar em prejuízo ou nulidade diante da fiel observância do procedimento. Por fim, o embargante alega obscuridade quanto à validade da notificação que reputa intempestiva, pois enviada menos de quarenta e cinco dias antes do término do contrato. Sem razão. Ao contrário do sugestionado pelo embargante, não há previsão contratual de prazo para o envio da notificação de encerramento do contrato. O prazo de quarenta e cinco dias deve ser observado para as tratativas de continuidade da cessão, não para a notificação de fim. Portanto, não há irregularidade na notificação. Portanto, inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração e, na extensão, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter intacta a decisão embargada. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 18:04:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador